Tribunal: TJMT
Processo: 1017005-30.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017005-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), D F CHERNI DE SOUSA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - CNPJ: 30.476.465/0001-84 (AGRAVANTE), DIENIFER FAUSTINO CHERNI DE SOUSA - CPF: 033.479.771-30 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em penhora definitiva valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 23.836,95, sendo R$ 2.821,29 em nome da pessoa física e R$ 21.015,66 em nome da pessoa jurídica, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 194.870,78.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados em conta corrente de pessoa física, inferiores a quarenta salários mínimos, são impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; (ii) saber se a proteção de impenhorabilidade estende-se à pessoa jurídica e se a confusão patrimonial demonstrada afasta tal proteção.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estendeu a proteção de quarenta salários mínimos a valores depositados em conta corrente, desde que constituam reserva destinada ao mínimo existencial, sendo que valores manifestamente inferiores ao limite legal merecem proteção objetiva. 4. A proteção patrimonial de quarenta salários mínimos destina-se exclusivamente à pessoa natural, fundamentando-se na dignidade humana e no mínimo existencial, direitos que não se estendem às pessoas jurídicas. 5. A confusão patrimonial sistemática entre pessoa física e jurídica, evidenciada pelo uso da conta empresarial para despesas pessoais da sócia, configura abuso de direito e descaracteriza a separação patrimonial que fundamenta a existência da pessoa jurídica. 6. O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora estabelecida no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, constituindo meio executivo eficiente que não se subordina à excussão prévia de garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Valores bloqueados em conta corrente de pessoa física, manifestamente inferiores ao limite de quarenta salários mínimos, são objetivamente protegidos pela impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. A proteção de impenhorabilidade não se estende à pessoa jurídica, sendo que a confusão patrimonial sistemática entre as esferas pessoal e empresarial afasta qualquer alegação de natureza alimentar dos recursos bloqueados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 835, I; 805; 854, § 3º, I; 866; CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 187; Lei 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.812.153/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.683.158/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
D F CHERNI DE SOUSA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS e DIENIFER FAUSTINO CHERNI DE SOUSA
contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu valores bloqueados em penhora definitiva em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, que rejeitou a manifestação de impenhorabilidade e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 23.836,95.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas executadas, convertendo os valores bloqueados em penhora definitiva e determinando a expedição de alvará eletrônico em favor da agravada, diante de a ausência de comprovação da origem alimentar dos valores constritos.

Em suas razões recursais, alegam que a pessoa jurídica coexecutada, argumentando que
D F CHERNI DE SOUSA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
é microempresa em plena atividade que vive da comercialização de rolamentos e autopeças, demandando fluxo de caixa contínuo para honrar compromissos imediatos, especialmente o pagamento da folha salarial de seus empregados e dos tributos incidentes sobre a atividade econômica.

Sustentam que o ordenamento processual civil disciplinou expressamente a penhora de percentual do faturamento no art. 866 do CPC como medida constitucionalmente adequada à execução contra sociedade empresária em atividade, permitindo conciliar a efetividade da execução com a preservação da função social da empresa.

Argumentam que a constrição sobre a integralidade do saldo bancário da pessoa jurídica traduz-se em medida desproporcional e ruinosa, pois compromete todo o capital operacional disponível, valores destinados ao pagamento de salários, fornecedores, contas de energia, aluguel e tributos, asfixiando a capacidade de sobrevivência da empresa.

Sustentam que o bloqueio judicial zerou a conta da empresa e ainda gerou saldo devedor expressivo, com lançamento de bloqueio judicial no valor de R$ 206.427,93, resultando em saldo final negativo de R$ 204.616,65, inviabilizando a operação corrente da microempresa.

Quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados na conta da pessoa jurídica, não constitui mero patrimônio financeiro disponível, mas numerário reservado ao pagamento da folha de salários de seus empregados e demais obrigações trabalhistas correlatas. Apresentam
planilha de despesas
operacionais mensais demonstrando que só a folha de salários dos funcionários soma R$ 7.800,00 mensais, acrescida de aluguel da loja de R$ 5.000,00, energia de R$ 890,00, contabilidade de R$ 500,00, suporte de R$ 229,00 e compromissos com fornecedores de R$ 45.000,00 a R$ 80.000,00 mensais.

Invocam a impenhorabilidade objetiva dos valores bloqueados com base no art. 833, inciso X, do CPC, argumentando que o valor total constrito de R$ 23.836,95 é expressivamente inferior ao teto protetivo legal. Considerando o salário-mínimo nacional vigente em 2026, sendo que o valor bloqueado representa menos de 40% do limite de impenhorabilidade legal.

Relativamente ao numerário de R$ 2.821,29 constrito em nome de
DIENIFER FAUSTINO CHERNI DE SOUSA,
alegam seu caráter alimentar, tratando-se de verba destinada ao sustento pessoal e do núcleo familiar.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em manifesto equívoco ao impor verdadeira prova diabólica, exigindo demonstração individualizada de que cada centavo bloqueado teria origem estritamente salarial ou alimentar. Argumentam que tal exigência viola frontalmente o princípio da razoabilidade e o disposto no art. 373 do CPC, sendo materialmente impossível dissociar, em cada lançamento, o que seria salário do que seria capital de giro, pois o pró-labore da empresária é, ao mesmo tempo, produto da atividade comercial e remuneração pessoal pelo trabalho exercido.

Alegam violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da menor onerosidade e da preservação da empresa, argumentando que a manutenção da constrição afronta esses princípios cardeais do ordenamento jurídico pátrio. Destacam ainda que há garantia real no próprio título executivo, pois a cédula de crédito bancário foi firmada com alienação fiduciária de imóvel avaliado em R$ 376.257,47, valor que supera em quase o dobro o montante atualizado da execução.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso com base no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, alegando a presença cumulativa dos requisitos legais fumus
boni iuris e periculum in mora
. O fumus boni iuris residiria na inadequação do meio executivo eleito quanto à pessoa jurídica, na natureza alimentar das verbas bloqueadas, na circunstância dos valores constituírem reserva de emergência da microempresa e na impenhorabilidade objetiva do art. 833, X, do CPC. O periculum in mora seria evidente, pois a decisão agravada determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da agravada, de modo que, não atribuído efeito suspensivo, os valores serão efetivamente transferidos a terceiro, inviabilizando o resultado útil do recurso.

Alega o recorrente que a penhora recaiu sobre quantia inferior a 40 salários mínimos, bloqueada em conta bancária de uso exclusivo e essencial à sua subsistência e de sua família. Defende que a decisão desconsiderou os elementos probatórios trazidos aos autos (extratos bancários e ordens do SISBAJUD), os quais demonstrariam que a conta bloqueada é a única efetivamente movimentada pelo executado, enquanto as demais não possuem valores expressivos ou uso habitual.

Sustenta, ainda, que a decisão viola o art. 833, X, do CPC, ao impor constrição sem a demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito, elementos que afastariam a proteção legal. Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da penhora e determinar o desbloqueio e a restituição imediata dos valores bloqueados.

A tutela recursal foi deferida no id. 362290392.

Em contrarrazões (Id. 367963379), a parte recorrida
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
alegou que as agravantes não comprovaram satisfatoriamente o caráter alimentar dos valores penhorados. Sustenta que os extratos bancários juntados pela própria agravante revelam confusão patrimonial sistemática entre PJ e PF, o que afasta as proteções do art. 833, IV e X, do CPC. Argumenta que a planilha de despesas operacionais apresentada pelas agravantes é documento unilateral, produzido pela própria parte, sem qualquer confronto com os registros contábeis da empresa.

Demonstra, através dos próprios extratos bancários carreados pelas agravantes, a existência de intensa confusão patrimonial, citando exemplos como:
"Em 10/12/2025: Pagamento de Boleto — ITAU UNIBANCO S/A — R$ 3.762,93 (financiamento da casa própria da sócia, a mesma parcela apresentada como 'despesa alimentar pessoal' nas razões recursais); Pagamento — EDUCBANK — R$ 958,50 (mensalidades escolares dos filhos); Pix enviado — DIENIFER FAUSTINO CHERNI — R$ 1.900,00 e R$ 1.600,00 (em um único dia, transferências da PJ para a sócia, sem caracterização de pró-labore formal)".

Sustenta a inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC à pessoa jurídica, argumentando que a pessoa jurídica não possui 'mínimo existencial', não tem dignidade humana a preservar no sentido do art. 1º, III, da CF/88, e não recebe 'salários, proventos ou remunerações. Defende que o patrimônio do executado garante a execução e que o dinheiro lidera a ordem de preferência do art. 835 do CPC.

Quanto à garantia fiduciária, argumenta que a alienação fiduciária em garantia (Lei 9.514/1997) é um contrato acessório de garantia, celebrado em favor da credora-agravada, que confere a esta o direito de consolidar a propriedade do imóvel e aliená-lo em caso de inadimplemento — mediante procedimento extrajudicial próprio. Sustenta que a existência da garantia real coexiste com a possibilidade de penhora de outros bens do executado, inclusive dinheiro em conta corrente.

Por fim, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, confirmando a conversão dos valores bloqueados em penhora definitiva e a expedição do alvará eletrônico em favor da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
D F CHERNI DE SOUSA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS e DIENIFER FAUSTINO CHERNI DE SOUSA
contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu valores bloqueados em penhora definitiva em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, que rejeitou a manifestação de impenhorabilidade e converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 23.836,95.

A execução foi fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 0015010687, no valor atualizado de R$ 194.870,78 (id. 204103872).

A controvérsia central reside na determinação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, considerando as alegações de natureza alimentar e o limite objetivo de quarenta salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como a alegada confusão patrimonial entre as esferas da pessoa física e jurídica.

Dos Valores Bloqueados do Executado Pessoa Física

O valor de R$ 2.821,29 constrito em nome de
DIENIFER FAUSTINO CHERNI DE SOUSA
encontra-se manifestamente abaixo do limite de quarenta salários mínimos vigentes em 2026, que corresponde a R$ 60.720,00, representando aproximadamente 4,6% desse patamar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos julgamentos dos Recursos Especiais n. 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Conforme estabelecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a garantia da impenhorabilidade aplica-se automaticamente ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança até o patamar de quarenta salários mínimos. Quando a medida de bloqueio judicial atinge dinheiro mantido em conta corrente, a garantia da impenhorabilidade pode eventualmente ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado pela parte processual atingida pelo ato constritivo que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

De plano, é de se reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, originalmente prevista para caderneta de poupança, pode ser estendida a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que observado o limite de quarenta salários mínimos e comprovado que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor.

A propósito, “
a jurisprudência desta Corte Superior assenta que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedente
” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.812.153/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Nessa linha, incumbe ao executado demonstrar, por meio de prova documental idônea, que os valores constritos constituem reserva destinada à sua subsistência e à de sua família, encargo que deflui expressamente do art. 854, § 3º, I, do CPC.

No presente caso, embora a agravada tenha demonstrado através dos extratos bancários a existência de movimentações que sugerem confusão patrimonial, o valor bloqueado em nome da pessoa física situa-se em patamar tão reduzido em relação ao limite legal que sua proteção deve ser reconhecida objetivamente.

A
ratio decidendi
dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça fundamenta-se na proteção do patrimônio mínimo necessário à subsistência digna da pessoa humana, princípio que encontra amparo constitucional na dignidade da pessoa humana e no direito ao mínimo existencial.

A documentação acostada aos autos demonstra que as despesas familiares essenciais da executada, apenas considerando as mensalidades escolares dos filhos menores, alcançam R$ 3.587,65 mensais (id. 251906399 e Id. 361907851), valor que supera significativamente o montante bloqueado. Somando-se a parcela do financiamento habitacional de R$ 3.833,90 (id. 361906390) e as despesas do cartão de crédito familiar de R$ 4.245,11 (id. 361907863), evidencia-se que os recursos disponíveis possuem destinação alimentar previamente definida.

Embora seja inegável a existência de transferências entre as contas da pessoa física e jurídica, circunstância que caracteriza confusão patrimonial, tal fato não tem o condão de afastar completamente a proteção legal quando o valor se encontra manifestamente dentro do limite objetivo estabelecido pela legislação. A proteção de até quarenta salários mínimos possui caráter objetivo precisamente para evitar que discussões sobre a origem específica dos recursos comprometam a garantia do mínimo existencial.

Dos Valores Bloqueados do Executado Pessoa Jurídica

Diversa é a situação quanto aos valores bloqueados em nome da pessoa jurídica
D F CHERNI DE SOUSA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
. A extensão da proteção de quarenta salários mínimos estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi construída especificamente para a pessoa natural, tendo como fundamento a dignidade humana e o mínimo existencial, direitos fundamentais que não se estendem às pessoas jurídicas. A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À HIPÓTESE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . Discute-se nos autos se é aplicável a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 às pessoas jurídicas. 2. A jurisprudência do STJ assenta que a impenhorabilidade do art . 833, X, do CPC/2015 não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial. 3. Para derruir as conclusões contidas no acórdão a quo, no sentido de aferir se os valores bloqueados da pessoa jurídica são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2683158 SP 2024/0241851-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2024)

A pessoa jurídica não é titular de dignidade humana no sentido constitucional do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, nem possui necessidades existenciais básicas como alimentação, moradia e vestuário. A proteção patrimonial mínima destina-se exclusivamente à pessoa humana e sua família, não abrangendo entes coletivos, ainda que de pequeno porte.

Ademais, a documentação carreada aos autos pelas próprias agravantes revela de forma inequívoca a existência de sistemática confusão patrimonial entre as esferas da pessoa física e jurídica.

Os extratos bancários demonstram que a conta empresarial foi utilizada para pagamento de obrigações estritamente pessoais da sócia, incluindo financiamento habitacional no valor de R$ 3.762,93, mensalidades escolares no montante de R$ 958,50 e múltiplas transferências para membros da família, transferências diretas e circulares entre as contas sem caracterização de pró-labore formal; utilização sistemática da conta empresarial para despesas pessoais.

Tal promiscuidade patrimonial descaracteriza a separação entre as esferas que fundamenta a própria existência da pessoa jurídica, configurando abuso de direito na invocação da proteção legal, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

Essa promiscuidade patrimonial configura abuso de direito na invocação da proteção legal, pois descaracteriza a separação entre as esferas patrimoniais que fundamenta a própria existência da pessoa jurídica. Quando os recursos empresariais são sistematicamente utilizados para despesas pessoais dos sócios, não se pode invocar a proteção destinada a verbas de natureza alimentar ou operacional da empresa. Com efeito,

A alegação de que os valores bloqueados se destinavam ao pagamento da folha salarial dos empregados, embora teoricamente pudesse ensejar proteção com base no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, resta comprometida pela demonstrada confusão patrimonial, além da ausência de comprovação. Verbas destinadas ao pagamento de salários de terceiros assumem caráter alimentar por extensão, mas tal proteção pressupõe que os recursos efetivamente se destinem a essa finalidade específica, circunstância que não se verifica quando há uso promíscuo da conta empresarial.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO BLOQUEIO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU ESSENCIAL DOS VALORES PENHORADOS. ART. 833, IV, DO CPC INAPLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS, SALVO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESTINAÇÃO ALIMENTAR. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "
Os valores em conta bancária de pessoa jurídica são, em regra, penhoráveis, salvo comprovação inequívoca de sua destinação ao pagamento de salário ou essencialidade para a manutenção das atividades empresariais
." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23521016720248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL . CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA JURIDICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE . - Tratando-se de empresário individual, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica respondem com seu patrimônio pelas obrigações assumidas, sejam as contraídas pela pessoa física ou pela pessoa jurídica - "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (STJ, REsp n. 1.355.000/SP) -
Em decorrência da confusão patrimonial, não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para que a empresa individual responda com seu patrimônio pelo pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física .

(TJ-MG - AI: 10000220872212001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ementa ¿ Recurso de agravo de instrumento. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade com base no art . 833, IV e X, do CPC. Bloqueio de quantia de R$ 29.692,04. Preliminar de intempestividade . Não acolhimento. Ausência de distinção entre o conjunto de bens da pessoa física e do empresário individual.
Confusão patrimonial caracterizada. Tratando-se de empresário individual, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem
.
Art. 833, IV e X do CPC/15 que protege exclusivamente a parte devedora não cabendo interpretação extensiva. Sendo a possibilidade de penhora uma regra, as hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, e não de forma extensiva como pretende a empresa agravante.
Proteção no art . 833, X, CPC restrita a pessoa física. Dinheiro tem preferência na ordem de bens penhoráveis, conforme regra contida no CPC, art. 835, I
. Ausente demonstração de que o numerário é utilizado para as finalidades aventadas ou que é essencial para o desenvolvimento de suas atividades
. Alegação de onerosidade excessiva que deve vir acompanhada de outro meio eficaz para satisfação da execução, a qual se realiza no interesse do credor Artigos 797 e 805, parágrafo único, ambos do CPC/15. Não qualquer indicativo de que o bloqueio efetuado tenha incidido com alguma gravidade na atividade empresarial desenvolvida. Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00014581320248190000 202400202373, Relator.: Des(a) . MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL))

Portanto, não houve a mínima demonstração acerca da alegada impenhorabilidade, e nada foi demonstrado que referidos valores se destinariam ao pagamento de funcionários ou inviabilizariam o desenvolvimento das atividades da empresa, o que corrobora a conclusão pela penhorabilidade do montante bloqueado.

Quanto à alegação de inadequação do meio executivo eleito, com invocação do artigo 866 do Código de Processo Civil, que disciplina a penhora de percentual do faturamento de empresa, cumpre esclarecer que tal dispositivo exige, como pressuposto, que o executado não tenha outros bens penhoráveis ou que, tendo-os, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. No caso concreto, além da existência de dinheiro em conta corrente - bem de maior liquidez na ordem de preferência do artigo 835, inciso I, do CPC -, há garantia real consistente em alienação fiduciária de imóvel avaliado em valor superior ao débito. Ademais, a comprovada confusão patrimonial afasta a alegação de que os recursos bloqueados seriam essenciais à manutenção da atividade empresarial.

O ordenamento processual civil estabelece no artigo 835, inciso I, que o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de bens passíveis de penhora, precisamente em razão de sua maior liquidez e eficiência na satisfação do crédito exequendo.

A penhora de valores via sistema SISBAJUD constitui meio executivo menos gravoso que a excussão de bens imóveis ou a penhora de percentual do faturamento, pois permite satisfação imediata do crédito sem comprometer a atividade empresarial de forma duradoura.

A existência de garantia real consistente em alienação fiduciária de imóvel não obsta a utilização de outros meios executivos, tratando-se de garantias que coexistem e podem ser utilizadas alternativamente pela credora.

A alienação fiduciária constitui garantia autônoma regida pela Lei n. 9.514/1997, que confere à credora o direito de consolidar a propriedade do imóvel e aliená-lo mediante procedimento extrajudicial próprio, mas não impede a busca da satisfação do crédito por outros meios judiciais.

Relativamente ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805, CPC), embora a existência de garantia real robusta possa sugerir meio executivo menos gravoso, a penhora de dinheiro constitui o meio mais eficiente de satisfação do crédito, ocupando posição preferencial na ordem do artigo 835, inciso I, do CPC. A credora não está obrigada a excutir primeiro a garantia fiduciária, podendo optar pelo meio que entender mais adequado, desde que observados os limites legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o
desbloqueio do valor de R$ 2.821,29 constrito em nome de
DIENIFER FAUSTINO CHERNI DE SOUSA
, por encontrar-se manifestamente abaixo do limite de quarenta salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho a constrição do valor de R$ 21.015,66 bloqueado em nome de
D F CHERNI DE SOUSA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
, tendo em vista a inaplicabilidade da proteção de quarenta salários mínimos à pessoa jurídica e a comprovada confusão patrimonial que afasta a alegada natureza alimentar dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026